Tribunal: CARF
Processo: 16692.720794/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720794/2017-77
ACÓRDÃO
9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 235. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-013.703, de 29/01/2024, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim está
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS.
GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo
de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto à reversão das glosas sobre pedágios e fretes de devolução de
vendas, por preclusão, e em relação à correção monetária à taxa SELIC, por
concomitância; e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para:
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
3
1) por unanimidade de votos, reverter as glosas de a) bens utilizados como
insumo de: i) materiais para limpeza; ii) materiais para embalagem; b) bens
utilizados nas demais atividades da empresa, sendo eles sistema de paletização,
esteira transportadora, empilhadeiras e guindastes; c) despesas de armazenagem
de matérias-primas, outros insumos e produtos inacabados; e d) despesas de
fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, desde
que não aproveitados na rubrica Serviços Adquiridos como Insumos na
EFDContribuições, mantendo-se as glosas sobre as aquisição de bens não sujeitos
ao pagamento das contribuições; 2) por maioria de votos, reverter as glosas com
manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção de ar
condicionado vinculados à produção. Vencido o Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira, que negava provimento ao recurso neste tema.
Breve síntese dos fatos
Trata o presente processo de representação formalizada para análise do Pedido de
Ressarcimento de Cofins não cumulativa no 19565.20557.091015.1.1.19-3261, referente ao 3o
Trimestre 2015, no valor total de R$ 6.445.013,51. Vinculadas a esse Pedido de Ressarcimento,
foram enviadas as Declarações de Compensação.
Em procedimento fiscal, após a análise dos documentos e informações
apresentados pela interessada, a auditoria fiscal proferiu o Despacho Decisório, por meio do qual
reconheceu parte do direito creditório, e homologou as compensações até o limite do crédito
deferido.
Na análise das rubricas de bens e de serviços utilizados como insumos foi adotado o
conceito de insumo previsto no art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 c/c o art. 66 da
Instrução Normativa SRF n° 247/2002 e com o art. 8o da Instrução Normativa SRF n° 404/2004.
Aponta que o conceito de insumos é delimitado, em linhas gerais, pela afirmação de que só se
caracterizam como tal as matérias-primas, os produtos intermediários e o material de embalagem
que sejam utilizados em “ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Explica que,
afora determinação legal expressa, considerou-se que somente os insumos aplicados diretamente
na produção permitem o desconto de créditos das contribuições do PIS/Cofins.
Bens utilizados como insumos – Despacho Decisório

Utilizando a descrição da mercadoria adquirida, o código fiscal de
operações e prestações (CFOP) e a descrição da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) constantes da planilha apresentada, analisou-se a base
de cálculo de bens utilizados como insumos demonstrada, cotejando seus
valores com os valores constantes das NF-e.

Foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de papelão,
que são embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria e não se
integram aos produtos finais vendidos pelo sujeito passivo. A legislação
faz distinção entre aquelas embalagens incorporadas ao produto durante
o processo de industrialização e aquelas outras incorporadas apenas
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
4
depois de concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta
disso, precipuamente ao transporte dos produtos acabados.

As aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da
Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos não dão direito a crédito.
Verificando-se o código de situação tributária constante das notas fiscais,
procedeu-se à exclusão da base de cálculo das aquisições feitas com
isenção, suspensão ou sujeitas à alíquota zero das contribuições.

Comparou-se a lista de insumos utilizados no processo produtivo
apresentada denominada "Item 11 - Listagem dos Insumos.xlsx” com o
memorial de cálculo do crédito de bens utilizados como insumos,
excluindo-se da base de cálculo as aquisições de mercadorias que a
contribuinte não discriminou como insumo.

Com base na descrição da mercadoria adquirida, foram excluídas da base
de cálculo do crédito diversas aquisições, como produtos de limpeza,
embalagem de produtos rejeitados, material de laboratório, dentre
outros, relativas a diversos itens que não são diretamente utilizados no
processo produtivo da empresa. Foram glosados os créditos relativos a
todas as aquisições de peças adquiridas e utilizadas em máquinas que não
estão diretamente ligadas ao processo produtivo da empresa, bem como
os créditos relativos a instalação e montagem de máquinas e
equipamentos.
Serviços utilizados como insumos – Despacho Decisório

Com base em memorial descritivo de todas as operações que
compuseram a base de cálculo desta rubrica no SPED Contribuições,
constatou-se que a contribuinte incluiu na base de cálculo do crédito
diversas operações que não se enquadram no conceito de serviço
utilizado como insumo, tais como serviços de instalação e montagem de
equipamentos, construção, limpeza, análise química, monitoração, dentre
outros.
Bens utilizados como insumos importados - Despacho Decisório

Foram comparadas as operações discriminadas pela contribuinte em sua
na planilha e as informações contidas nos sistemas da RFB. Com base
nesse procedimento, foram glosados os valores relacionados aos números
de declaração de importação (DI) 15/1952054-3 e 15/11150386-8, tendo
em vista que tais DI não foram localizadas nos sistemas da RFB.
Despesas de armazenagem e fretes na venda - Despacho Decisório

Foram glosadas todas as operações que o contribuinte demonstrou serem
fretes na compra, bem como as operações que, apesar de figurarem na
planilha de fretes na venda, tratam-se de despesas de frete incorridas nas
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
5
aquisições de insumos, tendo em vista que o remetente da mercadoria
não era a própria Nissin.
Máquinas, equipamentos e outros bens Incorporados ao ativo imobilizado -
credito com base no valor de aquisição - Despacho Decisório

Excluiu-se da base de cálculo do crédito operação no valor de
R$50.000,00 referente a nota fiscal 307 da empresa Thermofluidos
Soluções - CNPJ 08.799.806/0001-01, tendo em vista que a aquisição foi
realizada sem a incidência da contribuição para o PIS/Cofins não
cumulativos, conforme CST constante da nota fiscal eletrônica.
Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado -
crédito com base no valor de aquisição – Importados - Despacho Decisório

Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2015 os valores iniciais
constantes do memorial de cálculo apresentado pela contribuinte já eram
menores do que os demonstrados no SPED Contribuições, assim, mesmo
sem haver excluído nenhuma das operações constantes da planilha
apresentada pela contribuinte, os valores considerados nesses meses são
menores do que os demonstrados no SPED Contribuições.
Aluguel de máquinas e equipamentos - Despacho Decisório

Geram direito a crédito do PIS/Cofins não cumulativos apenas os aluguéis
de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa. A
empresa apurou créditos decorrentes do aluguel de furadeira de alto
impacto, impressora, máquina de café, máquina de xerox, guindastes,
martelete demolidor, dentre outros que não estão ligados diretamente
com a sua atividade principal, razão pela qual tais operações foram
excluídas da base de cálculo.

Foram também glosados os aluguéis de pallets, os quais, por sua natureza
e função, não poderiam ser enquadrados como máquina ou
equipamento.
Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado - Despacho Decisório

Foram excluídos total ou parcialmente algumas máquinas e equipamentos
que já se encontravam totalmente depreciados ou cujos períodos de
depreciação se encerraram durante o período em análise

Apenas as máquinas e equipamentos diretamente utilizados no processo
produtivo da empresa podem compor a base de cálculo do crédito. Foram
glosados os encargos relativos a instalações elétricas, estação de
tratamento de afluentes, tanque reservatório, divisórias, transportadores
de paletes, empilhadeiras, equipamentos utilizados em laboratórios,
equipamentos de limpeza e conservação, máquinas utilizadas em
pesquisa e desenvolvimento de produtos, no-break, dentre outros.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
6

As notas fiscais necessárias para a confirmação das aquisições realizadas
junto à empresa Aalborg Industries S/A, CNPJ 31.120.686/0001-88, não
foram apresentadas, procedendo-se à glosa correspondente.
Encargos de depreciação de bens do ativo Imobilizado - Importados - Despacho
Decisório
Diante das divergências entre os valores constantes do memorial descritivo da
contribuinte e os valores existentes nos sistemas de comércio exterior da RFB, a
interessada foi intimada a apresentar todas as Declarações de Importação (DI)
vinculadas a essas operações, juntamente com as notas fiscais de entrada
emitidas. Após o cotejo das informações, foram excluídos da base de cálculo do
crédito as divergências remanescentes.
Bens utilizados nas demais atividades da empresa

Apenas as máquinas e equipamentos diretamente utilizados no processo
produtivo da empresa podem compor a base de cálculo do crédito,
excluindo-se as os itens relativos a itens como sistema de paletização,
esteira transportadora, higienizador de álcool para mãos, "Reemb.
Viagem ref. Instalação linha prod.", dentre outros.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade, apreciada pela 6a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do Acórdão no 16-
85.842, de 14/02/2019, que por unanimidade de votos, decidiram por julgar procedente em parte
a defesa, para fins de reconhecer o crédito tributário no montante de R$ 339,72, adicionalmente
ao já deferido anteriormente.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual requer, em
síntese, o cancelamento das glosas efetuadas ante a comprovada regularidade e legitimidade do
direito creditório pleiteado e seu pleno enquadramento no conceito de insumo.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado, por unanimidade, não conheceu
de parte do recurso, em razão da concomitância. Na parte conhecida, deu provimento ao recurso
interposto, para reverter as seguintes glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal e mantidas pela DRJ,
quais sejam:
i)
materiais para limpeza;
ii)
materiais para embalagem;
iii)
bens utilizados nas demais atividades da empresa, sendo eles sistema de
paletização, esteira transportadora, empilhadeiras e guindastes;
iv)
despesas de armazenagem de matérias-primas, outros insumos e produtos
inacabados; e
v)
despesas de fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições, desde que não aproveitados na rubrica Serviços Adquiridos
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
7
como Insumos na EFD-Contribuições, mantendo-se as glosas sobre as
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições;
vi)
despesas com manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de
manutenção de ar-condicionado vinculados à produção.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial a Fazenda Nacional, suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens para transporte (caixas de
papelão e saco em pé miroperfurado). Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos 9303-
009.312 e 9303-007.845.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o presidente da 3a
Câmara da 3a Secção do CARF, deu seguimento Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, sob os seguintes termos:
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
No Recurso Voluntário analisado pela decisão recorrida, controverteram-se as
glosas dos créditos tomados sobre o custo de aquisição de embalagens, tais como
caixas de papelão e sacos em pé microperfurado (embalagem de produtos
rejeitados destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios). E julgou
que as embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias, que têm, no aso
concreto, por objetivo a preservação e acondicionamento de alimentos, razão
pela qual se revestem da condição da essencialidade e assumem a natureza de
insumo, ensejando o direito ao creditamento. Defendeu que os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de
prestação não são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como
ocorre no caso concreto, em que os itens são necessários para que o bem ou
serviço produzidos possam ser comercializados:
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e
qualidade do produto, como é o presente caso. Mesma sorte assiste os
sacos em pé microperfurado (embalagem de produtos rejeitados
destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios), os quais são
essenciais para o cumprimento de normas ambientais.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-009.312 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO OU
FABRICAÇÃO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa de Pis/Cofins. insumo de produção
ou fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no
processo de produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e
serviços gerais utilizados indiretamente na produção ou fabricação
(insumos indiretos de produção), ainda que agregados aos bens ou serviços
aplicados diretamente no processo produtivo.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, tais como pallets.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
Os materiais de higienização e limpeza, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios hão que se considerar como insumos.
tendo em vista sua essencialidade.
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
E obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS Pasep e
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial. se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessária a comprovação de
divergência jurisprudencial pelo recorrente. Não é possível a verificação de
divergência quando as discussões travadas no acórdão recorrido e no
paradigma se referem a matérias diversas.
A decisão transcreveu, para a solução do litígio, os entendimentos que
prevaleceram-no paradigmático Acórdão n° 9303-009.308. Este, sua vez, aplainou
divergência jurisprudencial, entre outras matérias, a respeito do direito de crédito
das contribuições sociais sobre o custo dos pallets, no contexto do processo
produtivo de gêneros alimentícios. E, apoiando-se no Parecer Normativo
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
9
Cosit/RFB n° 5, de 2018, concluiu que “...as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas não podem ser consideradas insumos.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofíns sobre insumos e outros gastos deve estar
vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço
vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
materiais de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque
fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos
com (a) embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte.
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, nos termos do art. 3o , inciso IX, da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desse dispositivo considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam,
os fretes na "operação" de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que
tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o
termo "frete na operação de venda", e não "frete de venda" quando impôs
dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros. Súmula CARF n° 125.
Analisando recurso em processo de interesse de contribuinte atuante no ramo de
fabricação de alimentos, quanto às embalagens para transporte de produtos, a
decisão entendeu que tais itens não podem ser considerados insumos, conforme
interpretação dos parágrafos 55 e 56 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17
de dezembro de 2018. Por essa razão, manteve a glosa dos créditos respectivos.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática e divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com
embalagens. Ambas laboram diante de processo produtivo de alimentos. O
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
10
dissídio interpretativo sobre o creditamento de embalagens de transporte de
produtos alimentícios emerge porque, ao tempo em que a decisão recorrida
reconheceu o direito, os paradigmas rechaçaram-no.
Divergência comprovada.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de similitude fática; b)
impossibilidade de reanálise de fatos e provas em sede de recurso especial; c) falta de interesse
recursal. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão que reconheceu a legitimidade do direito
creditório decorrente das embalagens que integram no seu processo produtivo, constatado a
partir da análise da sua essencialidade no caso concreto.
A contribuinte também interpôs Recurso Especial, questionando as glosas mantidas
pelo acórdão proferido pelo E. CARF, quando do julgamento de seu Recurso Voluntário, o qual
teve seu seguimento negado por Despacho exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme atesta
o Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção. Contudo,
deve não deve ser conhecido, pelas razões expostas abaixo.
Em relação à única divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional, no
Recurso Voluntário analisado pela decisão recorrida, controverteram-se as glosas dos créditos
tomados sobre o custo de aquisição de embalagens, tais como caixas de papelão e sacos em pé
micro perfurado (embalagem de produtos rejeitados destinados ao descarte de resíduos de
produtos alimentícios). E julgou que as embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias,
que têm, no aso concreto, por objetivo a preservação e acondicionamento de alimentos, razão
pela qual se revestem da condição da essencialidade e assumem a natureza de insumo, ensejando
o direito ao creditamento. Defendeu que os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo
exceções justificadas, como ocorre no aso concreto, em que os itens são necessários para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
11
A propósito, segue o trecho do voto nesse sentido:
b) Materiais de Embalagem
Foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de papelão que são
embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria, por entender a
fiscalização, não se integrarem aos produtos finais vendidos pelo sujeito passivo.
No entendimento do fiscal, a legislação faz distinção entre aquelas embalagens
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e aquelas outras
incorporadas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam,
por conta disso, precipuamente ao transporte dos produtos acabados.
Com relação ao item "material de embalagem" diz respeito a embalagem para
Transporte" e a sacos em pé micro perfurado (embalagem de produtos rejeitados
destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios), destacado pela
interessada como essencial ao seu processo produtivo, observe-se que as glosas
decorreram do fato de serem dispêndios não enquadráveis no conceito de
insumos, por entender a fiscalização que constituem gastos posteriores à
finalização do processo de produção.
Aqui entendo que não assiste razão o julgador de piso. Pois as embalagens são
utilizadas no transporte das mercadorias, sendo que essas têm por fito a
preservação e acondicionamento de alimentos, como é o presente caso. entendo
que tais embalagens revestem-se da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens. em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de
serviços, geralmente, se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo
exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou
serviço produzidos possam ser comercializados.
Por conseguinte, gize-se. só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade
do produto, como é o presente caso.
Mesma sorte assiste os sacos em pé micro perfurado (embalagem de produtos
rejeitados destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios), os quais
são essenciais para o cumprimento de normas ambientais.
Aqui merecem as glosas serem revertidas.
Para comprovação da divergência, indica como paradigma os Acórdãos 9303-
009.312 e 9303-007.845, em que analisando recurso em processo de interesse de contribuinte
atuante no ramo de fabricação de alimentos, rechaçaram a possibilidade de creditamento quanto
às embalagens para transporte de produtos, conforme interpretação dos parágrafos 55 e 56 do
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.986 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720794/2017-77
12
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018. Por essa razão, manteve a glosa
dos créditos respectivos.
No entanto, sobre o tema, recentemente, ou seja, após a emissão do Despacho de
Admissibilidade (01 de maio de 2024), foi editada a Súmula CARF no 235, aprovada pela 3a Turma
da CSRF em sessão de 05/09/2025, cuja vigência se deu a partir da data da publicação no Diário
Oficial da União, em 16/09/2025, dispondo que: “As despesas incorridas com embalagens para
transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR”.
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023 (aprovado
pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III, § 12, alínea “c”,
dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso dos paradigmas
indicados pela recorrente (Acórdãos 9303-006.799 e 9303-006.107), os quais decidiram por
manter a glosa sobre os custos com embalagem para transporte (produtos alimentícios), por
ausência de previsão legal.
Em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12, inciso III, do RICARF/2023,
impõe-se o não conhecimento do Recurso Especial proposto pela Fazenda Nacional.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1687
DF CARF MF
Original